Tribunal: TJDFT
Processo: 0734619-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734619-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DANIEL FEITOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por DANIEL FEITOSA, pela qual postula seja revista sua condenação. Verifica-se que o sentenciado não instruiu o feito com a documentação necessária à análise do seu pedido. Dessa forma, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor, para propiciar o exame da pretensão do peticionante. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator